Tribunal: TJDFT
Processo: 0700957-58.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECONHECIMENTO DE COPROPRIEDADE. JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. É vedado ao magistrado decidir fora dos limites traçados pela petição inicial, sob pena de julgamento "extra petita", conforme dispõe o art. 492 do CPC. 1.1. Configura-se tal vício quando o juízo reconhece, de ofício e em sede de ação de despejo c/c cobrança de aluguéis, a existência de copropriedade sobre o imóvel objeto da demanda sem que essa matéria tenha sido objeto de pedido ou controvérsia entre as partes, violando o princípio da congruência.
2. A ausência de prova mínima da existência de contrato verbal de locação bem como da cobrança de aluguéis durante longo período de ocupação do imóvel conduz à improcedência dos pedidos formulados na inicial.
3. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, o que não se verifica no caso concreto.
4. Recursos conhecidos. Recurso da ré provido para julgar improcedente os pedidos vertidos na inicial. Recurso do autor parcialmente provido para afastar a condenação por litigância de má-fé.